Tribunal: TJDFT
Processo: 0714156-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.
1. Em que pese a parte embargante tenha alegado haver no acórdão o vício da contradição, este não foi verificado. No entanto, observou-se a ocorrência de erro material, o qual deve ser retificado.
3. A conclusão jurídica infirmada no acórdão, no entanto, deverá permanecer a mesma, posto que, na análise em questão, a solução adotada adveio de princípios do direito de marcas, notadamente a anterioridade e a especificidade.
4. Sabidamente, os conflitos resultantes de questões como a presente não podem ser resolvidos simplesmente com base no registro, devendo ser analisado diante de um contexto, posto que o escopo da legislação é evitar a uma possível concorrência indevida ou ainda a confusão da clientela.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos parcialmente, apenas para retificar o segundo parágrafo do voto condutor do acórdão, para constar que a controvérsia existente nos autos refere-se a colidência entre a marca da embargante e o nome fantasia utilizado pela embargada.